Tribunal: STF
Processo: RE 388966
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. LEGITIMIDADE PARA 
   REPRESENTAR DETERMINADA CATEGORIA: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE 
   FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.